Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704689-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELY CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento no 0701214-61.2020.8.07.0018 movida em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Nas razões recursais (ID 14610256), narra alcançar a somatória dos descontos dos empréstimos quantia superior a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, colocando-a em difícil situação financeira. Aduz que, mesmo as parcelas de empréstimos debitadas em conta corrente devem seguir o referido limite. Colaciona julgado em defesa de sua tese. Busca a antecipação da tutela recursal a fim de ver deferida a pretensão sonegada pelo juiz da causa, o que deve ser confirmada no mérito. Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Malgrado este Relator possua o entendimento de que os descontos em conta bancária também devem sofrer a mesma limitação quantitativa relativa à consignação em folha de pagamento, isto é, 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, in casu, não há elementos aptos a comprovar as alegações da agravante, pois esta sequer trouxe aos autos seus contracheques a fim de permitir o cotejo com os extratos colacionados, bem como demonstrar sua efetiva remuneração. Neste contexto, faz-se necessária a instauração do contraditório, quando serão colhidas as provas para dirimir a controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator